Tribunal: TJSP
Processo: 1012350-53.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Recurso especial referente a apelação. Ação com escopo de enquadramento, conforme critérios da Lei 9.492/1997, para reconhecer a possiblidade de protesto relativo a Certidão da Dívida Ativa (CDA). Julgamento definitivo do mérito do recurso especial 1.686.659/SP (tema 777) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o posicionamento dessa Corte e o referente ao acórdão proferido

Ementa:
Recurso especial referente a apelação. Ação com escopo de enquadramento, conforme critérios da Lei 9.492/1997, para reconhecer a possiblidade de protesto relativo a Certidão da Dívida Ativa (CDA). Julgamento definitivo do mérito do recurso especial 1.686.659/SP (tema 777) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o posicionamento dessa Corte e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara. Ajustamento dessa decisão que se impõe.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000102575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012350-53.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALDECIO BATISTA DE SOUSA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram o Acórdão. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012350-53.2014.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1012350-53.2014.8.26.0053
Apelante: Aldecio Batista de Sousa
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 33.065.
EMENTA: Recurso especial referente a apelação. Ação com escopo de
enquadramento, conforme critérios
da Lei 9.492/1997, para reconhecer
a
possiblidade
de
protesto
relativo a Certidão da Dívida
Ativa (CDA). Julgamento definitivo
do mérito do recurso especial
1.686.659/SP
(tema
777)
pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o
posicionamento dessa Corte e o
referente ao acórdão proferido por
esta
Câmara.
Ajustamento
dessa
decisão que se impõe.
Trata-se de apelação interposta por
Aldécio Batista de Souza (folhas 28 a 32) à
respeitável sentença (folhas 24 a 25) pela qual se
julgara extinto o processo, sem resolução de mérito,
em relação à ação que promovera contra a Fazenda
Pública.
Dado
parcial
provimento
ao
apelo
(folhas 66 a 71), houvera oposição de embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012350-53.2014.8.26.0053 -Voto no
3
declaração pela Fazenda do Estado de São Paulo
(folhas 74 a 78), os quais rejeitados (folhas 82 a
85).
Sobreviera interposição de recurso
especial pela Fazenda do Estado de São Paulo (folhas
88 a 106). Porém, antes do exame de admissibilidade
dessa irresignação, houvera deliberação do eminente
desembargador Presidente da Seção de Direito Público
(folhas 213) para o encaminhamento destes autos a
esta Câmara a fim de que reapreciado esse acórdão
recorrido em conformidade ao referente julgamento do
recurso especial 1.686.659/SP pelo egrégio Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Impõe-se o ajustamento da respeitável
decisão recorrida.
A propósito, desse acórdão recorrido
(folhas 66 a 71) constou, dentre o mais, o seguinte:
“(...)
Pondero que mudei meu entendimento
acerca da matéria, sendo oportuno, nesse contexto,
mencionar que a Lei no 6.830/80 confere ao fisco o
manejo de ação de execução fiscal para a cobrança da
dívida ativa da Fazenda Pública, de modo que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012350-53.2014.8.26.0053 -Voto no
4
adoção de meios extrajudiciais, como o protesto da
certidão de dívida ativa por falta de pagamento, não
se coaduna com este sistema, acarretando prejuízo ao
executado, vez que ínsita às CDAs a presunção de
liquidez e certeza.
Assim
cumpre asseverar
que a
possibilidade da execução judicial retira do fisco-
credor o interesse de agir quanto a outras formas de
satisfação de seu crédito.
Anote-se,
em
complemento,
que
o
protesto em cartório extrajudicial não constitui
meio adequado de cobrança de dívida, quando a lei
criou meio processual específico que é a execução.
(...)”
Todavia, esse decisum não se revela
compatível com a tese firmada pelo Superior Tribunal
de Justiça mediante o julgamento do recurso especial
1.686.659/SP (tema 777), de seguinte teor:
“A Fazenda Pública possui interesse e
pode efetivar o protesto da CDA, documento de
dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei
9.492/1997,
com
a
redação
dada
pela
Lei
12.767/2012.”
A esse respeito, ainda, é presente ter
o Supremo Tribunal Federal declarado, mediante tese
de controle concentrado, a constitucionalidade do
protesto de CDA na qual consta, dentre o mais, o
seguinte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012350-53.2014.8.26.0053 -Voto no
5
“O protesto das Certidões de Dívida
Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo,
por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política.”1
Desse modo, conforme o supraexposto,
está pacificado o posicionamento jurisprudencial das
Cortes Superiores a respeito da possibilidade de
protesto da Certidão de Dívida Ativa.
Nesse
sentido,
ainda,
mutatis
mutandis, é de relevo acórdão deste Tribunal de
Justiça assim ementado:
“APELAÇÃO
-
Juízo
de
Readequação
MANDADO
DE
SEGURANÇA
CONCESSÃO
DA
ORDEM
PARA
CANCELAR O PROTESTO DA CDA N. 1.006.586.358 -
RECURSO ESPECIAL 1.686.659/SP (Tema 777 do STJ) “A
Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o
protesto da CDA, documento de dívida, na forma do
art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a
redação dada pela Lei 12.767/2012” - Reconhecimento
da constitucionalidade e legitimidade do protesto de
CDA - Acórdão readequado à orientação estabelecida
no Tema 777 do STJ - Sentença reformada para denegar
a
ordem
-
Acórdão
Readequado
à
orientação
estabelecida no REsp no 1.686.659/sp (tema 777 do
1 Tese de Controle Concentrado na ADI 5.135, relator o ministro Roberto Barroso, julgamento em 9
de novembro de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012350-53.2014.8.26.0053 -Voto no
6
STJ) para dar provimento ao recurso de apelação -
Retratação devida.”2
Consideradas
essas
realidades,
verifica-se estar a fundamentação desse acórdão
dissonante à da Corte Superior dado haver essa
decisão negado o protesto em cartório extrajudicial
da CDA.
Daí porque de rigor o ajustamento do
aresto
proferido
por
esta
Câmara
referente
à
impossibilidade de protesto da Certidão de Dívida
Ativa a fim de ser negado provimento ao recurso de
apelação. Derradeiramente, porque alterado o aresto ora recorrido, impõe-se, a fixação de honorários advocatícios, consoante apreciação
equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), em favor da apelada, nos termos do artigo 14
do Código de Processo Civil e artigo 20, parágrafo
4o, do Código de Processo Civil de 1973, haja vista
ter sido a sentença prolatada na vigência desse
diploma processual anterior.
À
vista
do
exposto,
altera-se
o
supracitado e respeitável acórdão (folhas 66 a 71)
desta Câmara para que se verifique em consonância ao
decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça
mediante
o
julgamento
do
recurso
especial
1.686.659/SP (tema 777).
2 Apelação Cível 0006613-91.2011.8.26.0053, relatora a desembargadora Ana Liarte, 4a Câmara de
Direito Público, julgamento em de 21 de outubro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012350-53.2014.8.26.0053 -Voto no
7
ENCINAS MANFRÉ, relator.